Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010252-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO PAULINO DA SILVA - CPF: 001.830.863-50 (AGRAVANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO.
PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO
. VÍNCULOS FAMILIARES E LABORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DESTINATÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo em Execução Penal interposto

contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa-MT, que
diante
do indeferimento do pedido de permanência do agravante na Unidade Prisional de Rio
Verde-GO
, determinou o
recambiamento

do agravante
.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a permanência do apenado em unidade prisional diversa da comarca de origem, localizada em outro Estado da Federação, com base em vínculos sociais e familiares
.

III. R
azões de decidir:

3.
A execução da pena deve ocorrer, como regra, na comarca de origem da condenação, conforme dispõe o art. 65 da LEP, podendo ser transferido para outra
localidade apenas em caráter excepcional, mediante anuência da unidade de destino e desde que presentes condições materiais adequadas (LEP,
arts
. 86 e 103).

4.
O direito de cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar não possui natureza absoluta, podendo ser indeferido diante da superlotação carcerária, desde que haja fundamentação idônea, como ocorreu no caso concreto, com base em dados que indicam ocupação acima da capacidade
na
unidade prisional de Rio
Verde-GO
.

5.
A decisão da comarca de origem limitou-se a observar a negativa fundamentada do Juízo de destino, que possui competência para avaliar as condições estruturais e de segurança da unidade prisional local, inexistindo ilegalidade na ordem de
recambiamento
.

6.
O indeferimento do pedido foi devidamente motivado, com base na impossibilidade material de acomodação de novos apenados, o que torna legítima e proporcional a medida adotada, em conformidade com precedentes do S
uperior Trib
unal de Justiça
e deste Tribunal.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao meio familiar não constitui direito subjetivo absoluto, podendo ser recusado mediante decisão fundamentada do Juízo da comarca de destino.
”

“
A superlotação carcerária constitui justificativa idônea para o indeferimento de pedido de permanência de apenado em presídio diverso da comarca de origem.
”

“
A decisão que determina o
recambiamento
do preso à comarca de origem, após negativa do juízo de destino, não configura ilegalidade quando amparada em critérios de gestão do sistema penitenciário e fundamentação concreta.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 65, 86 e 103; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

(
AgRg
no RHC n. 213.618/DF, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)
;

(N.U 1005326-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
;

(N.U 1004388-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES JORGE
LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Agravo em Execução Penal,
interposto por
RICARDO PAULINO DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, nos autos do Processo Executivo
de Pena no
2000287-43.2024.8.11.0021
, que
diante do indeferimento do pedido de permanência do agravante
na Unidade Prisional de Rio
Verde-GO
, determinou o
recambiamento
para a Unidade Prisional de Água Boa-MT.

Em suas razões recursais,
a Defesa do agravante
pleiteou pela reforma da decisão objurgada,
requerendo a sua permanência para o cumprimento da pena na Comarca de Rio
Verde-GO
, local onde foi cumprido o respectivo mandado de prisão. Sustentou, para tanto, que o agravante possui vínculo familiar e residência fixa na referida localidade, além de exercer atividade laboral lícita como mecânico agrícola. Alegou, ainda, que a manutenção do cumprimento da pena naquela comarca é medida necessária para resguardar sua integridade física, moral e psicológica, tendo em vista a repercussão social do delito praticado.

Em contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID n.
278516850
– pág. 321/323).

Ao exercer o Juízo de retratação, a Magistrada singular
manteve na íntegra
o
decisum
objurgado
(ID n.
278516850
– pág. 325/326).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
289258373
), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa: Agravo em Execução Penal. Mandado de Prisão cumprido na Comarca de Rio Verde/GO. Determinado o
recambiamento
do preso à Comarca de Água Boa/MT. Irresignação defensiva. Pedido para cumprir a pena privativa de liberdade da Comarca de Rio Verde/GO. Impossibilidade. Não há direito subjetivo do preso em cumprir pena na cidade onde seus familiares residem, especialmente quando constatado que inexiste vaga ou há superlotação carcerária. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
que o agravante
Ricardo Paulino da Silva
cumpre pena total de
17 (dezessete) anos de reclusão,
imposta nos autos da Ação Penal n.o 0003610-86.2007.8.11.0021, oriunda da Comarca de Água Boa
-
MT, em razão de
condenação pela prática dos crimes tipificados no
art. 121,
caput
, e art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Analisando detidamente a documentação constante nos autos, verifica-se que,
em 24 de agosto de 2024,
a Polícia Militar do Estado de Goiás deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, oriundo da Comarca de Água Boa
-
MT.

Em 25/08/2024,

ao ser apresentado na
audiência de custódia
,
o Juiz Plantonista
da Central de Custódia
Goiás-GO
, Dr. Abílio Wolney Aires Neto
, verificou que o executivo
de pena era
oriundo
deste Estado, da Comarca de Água Boa-MT e, desta forma,
determinou o imediato
recambiamento
do
agravante para a Comarca de origem.

Em 30 de outubro de 2024,
a Defesa requereu, junto ao Juízo do Estado de Goiás, autorização para que o agravante permanecesse na Casa de Prisão Provisória de Rio
Verde
-
GO
(CPP/RV), a fim de cumprir a pena em regime fechado na Comarca
.

Em 04 de novembro de 2024,
a 12a Promotoria de Justiça da Comarca de Rio
Verde
-
GO
manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela Defesa.

Ao analisar o pedido formulado pela Defesa,
em 27/11/2024,
o Juiz do Estado de Goiás,
Dr. Fernando Oliveira Samuel
,
indeferiu o pleito
,
não autorizando a permanência do agravante na Comarca de Rio
Verde
-
GO
, sob o fundamento de que o sistema prisional do Estado de Goiás enfrenta grave situação de superlotação.

Destacou, em especial, que os estabelecimentos penais
daquela comarca
apresentam uma taxa de ocupação de aproximadamente 287% acima da capacidade instalada, o que inviabiliza o acolhimento de novos apenados. No caso específico da Unidade Prisional Regional de Rio Verde – UPR, destinada ao recolhimento de presos definitivos, embora possua capacidade para 131 internos, abrigava, à época da decisão, 392 detentos, totalizando um excedente de 261 presos.

A propósito, confira-se excerto da referida decisão:

A princípio, cabe ao juiz do local da execução da pena definir o local de cumprimento da sanção, conforme art. 86, §

3o da LEP. No Estado de Goiás, sabe-se que a Lei Estadual 19.962/2018 estabelece a autonomia do Executivo Estadual para movimentação de presos dentre as unidades goianas.

De todo modo, o pedido direcionado a este juízo de transferência de presos deve ser visto sempre como medida excepcional, ainda que realizado por Juízos de outros estados, apenas admitido para garantir o correto cumprimento da pena (LEP, art. 66, IV).

É certo que não há vagas disponíveis nos estabelecimentos penais desta
comarca,
estando todos esses locais com taxa de ocupação em torno de 287% acima da capacidade.

Nesse compasso, em relação a Unidade Prisional Regional de Rio Verde – UPR, unidade destinada a recolher presos definitivos, consta no sistema de inspeção do mês de novembro de 2024 que o estabelecimento dispõe atualmente de 131 vagas, porém está com 392 pessoas presas.

Admitir a transferência de presos nessas condições seria violar os deveres judiciais de prezar pelo adequado funcionamento dos estabelecimentos penais.

Acrescento, ainda, que o reeducando não possui guias de condenações expedidas por esta comarca, bem como a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local de sua residência, trabalho ou onde reside sua família, não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando houver problema de superlotação carcerária e risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado.

(...)

Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado e NÃO AUTORIZO a permanência da PPL nesta comarca.

DETERMINO o prosseguimento das tratativas para o
recambiamento
da PPL Ricardo Paulino da Silva, à unidade prisional vinculada a Vara de Execução Penal da Comarca Água Bo
a-MT.”

Ulteriormente,
em
17/12/2024,

a Defesa do agravante protocolou petição dirigida ao Juízo da Comarca de Água Boa
-
MT, requerendo a autorização para que a pena privativa de liberdade imposta ao apenado seja cumprida na Comarca de Rio
Verde
-
GO
.

Em
24 de janeiro de 2025
, a Douta Promotora de Justiça Substituta da
Comarca de Água Boa/MT
,
Dra. Bruna Caroline de Almeida
Affornalli
, deu ciência da decisão que
indeferiu o pedido de manutenção do agravante no presídio de Rio
Verde
-
GO
, requerendo, em seguida, o
seu
recambiamento
à Comarca de origem
.

Na mesma oportunidade,
registrou não se opor ao pleito defensivo
, mas ressaltou que
a competência para a análise dos requisitos de permanência do reeducando naquela localidade pertence ao Juízo de Rio
Verde
-
GO
, o qual
já havia indeferido anteriormente a solicitação
.

Em
07/02/2025,
a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
-
MT,
Dra. Silvana Fleury Curado
, diante do indeferimento, pelo Juízo da Comarca de Rio
Verde
-
GO
, do pedido de permanência do agravante naquela localidade, determinou
que se procedesse o necessário para
o
recambiamento
,
assim sintetizando:

“
O recuperando foi condenado nesta Comarca de Água Boa/MT pela prática do crime de homicídio simples e homicídio simples tentado, por quatro vezes, a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando para cumprimento da pena no regime fechado foi cumprido em Rio Verde/GO, onde ficou segregado.

A transferência de reeducando para localidade próxima ao convívio familiar, prevista no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não configura direito absoluto, estando condicionada à análise das particularidades do caso concreto, incluindo as

condições objetivas e subjetivas, caracterizando medida discricionária, submetida aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do reeducando para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada (STJ.
AgRg
no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/ 2019,
DJe
19/02/2019).

(...)

O Juízo da Execução Penal de Rio Verde/GO indeferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando para mantê-lo na Comarca onde reside sua família, sustentando superlotação da unidade prisional local, e determinou o
recambiamento
do reeducando para o juízo de origem da condenação (Seq. 13 e seq. 14.3).

No caso dos autos, Juízo da Execução Penal de Rio Verde/GO fundamentou o indeferimento do pedido de permanência do reeducando no estabelecimento penal local na superlotação da população carcerária.

Tendo em vista que a condenação pela qual o reeducando se encontra segregado é oriunda desta Comarca de Água Boa/MT, incumbe ao juízo onde o reeducando se encontra cumprimento pena a autorização para sua permanência na unidade prisional.

Desta feita, ante o indeferimento do pedido de permanência de RICARDO PAULINO DA SILVA na unidade prisional de Rio Verde/GO (Seq. 13 e 14), determino que se proceda ao necessário para
recambiamento
do reeducando para a unidade prisional de Água Boa/MT.
”

Posta a si
tuação fática, passo à análise do recurso.

Após detida análise dos autos, constato que a decisão atacada não merece reparos.

Inicialmente,
cumpre registrar que a Lei
de Execução Penal estabelece, como regra, que a execução da pena deve ocorrer no local em que se deu a condenação
e onde foi praticado o delito, conforme disciplina o art. 65 da LEP:
“
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”
.

Todavia, o artigo 86 da mesma legislação
prevê que as penas privativas de liberdade podem ser
executadas em outra unidade da Federação, em estabelecimento local ou da União, desde que observadas as hipóteses legais e condições estruturais do sistema prisional de destino.

De igual modo, o art. 103 da L
ei de Execuções Penais
assegura ao apenado o direito de cumprir pena em local próximo de seu meio social e familiar. Contudo, trata-se de garantia relativa e não absoluta, sendo plenamente possível seu indeferimento quando inexistirem condições materiais, como a ausência de vagas no sistema carcerário da comarca pleiteada ou a ausência de anuência do Juízo de destino para o recebimento do sentenciado.

Esse é o entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal, que reconhecem a possibilidade de negativa de transferência por motivos estruturais e de organização do sistema prisional, sem que isso implique em ilegalidade ou violação a direito do apenado:

“(...)
1. O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional.
(...)”

(
AgRg
no RHC n. 213.618/DF, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

“(...)
“O executado não possui direito subjetivo absoluto ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo do local de sua residência, ficando tal possibilidade sujeita à existência de vagas na unidade”.
(
...)”

(N.U 1005326-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Desta f
orma, no caso em tela, a decisão de
recambiamento
encontra-se devidamente motivada na ausência de anuência do Juízo da Comarca de Rio
Verde-GO
, em razão da inexistência de vagas na unidade prisional local, a qual
possui capacidade para 131 (cento e trinta e um) detentos,
mas atualmente abriga
392 (trezentos e noventa e dois),
excedendo em
261 (duzentos e sessenta e um) o limite previsto.

Referido quadro de superlotação inviabiliza, de forma objetiva e concreta, o acolhimento do apenado naquela comarca, revelando-se, portanto, legítima a decisão do juízo de origem ao determinar o
recambiamento
para a comarca responsável pela execução penal, especialmente diante da negativa fundamentada da comarca de destino. Tal medida, longe de configurar
ilegalidade, observa os princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança no cumprimento da pena, preservando a ordem e a gestão do sistema prisional.

Portanto,
diante da negativa justificada do Juízo da comarca de destino, a manutenção do apenado na Comarca de Água Boa-MT
,
local onde foi proferida a sentença condenatória e se processa a execução penal
,
revela-se medida não apenas compatível com o princípio da legalidade, como também alinhada à regra geral disposta no art. 65 da LEP, segundo a qual a execução deve ocorrer no local da condenação.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça
, em julgado recente, entendeu que
:

“a
ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal,
“de modo a evitar a
sobrepopulação
nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade”.
”

(N.U 1004388-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

Diante de todo o exposto, constatada a regularidade e fundamentação da decisão que determinou o
recambiamento
do apenado, não havendo ilegalidade ou violação a direito do agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por

RICARDO PAULINO DA SILVA
,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025